Tribunal: TJMT
Processo: 1017864-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017864-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), MARCELO VALENTIN ZILIO - CPF: 621.158.801-10 (EMBARGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Embargos à Execução
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a alegada omissão quanto aos documentos juntados e se o embargante pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a suposta incapacidade econômica.

É necessário observar os limites previstos no artigo no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017864-22.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EMBARGANTE:

ALEX PEREIRA

EMBARGADO:

MARCELO VALENTIN ZILIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALEX PEREIRA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 113203454), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 96035480, proferida no
Recurso de Agravo de Instrumento no 1017864-22.2021.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do magistrado de origem que facultou o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas, revogando a liminar recursal.

Em suma, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, uma vez que anexou aos autos documentos capazes de comprovar a hipossuficiência alegada, ao contrário do disposto no v. acórdão embargado.

Aduz que a hipossuficiência restou caracterizada na impossibilidade de arcar com as custas do ajuizamento da defesa, em razão de uma crise momentânea, que a levou, inclusive, a pedir recuperação judicial, o qual ainda está sub judice.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão.

Recurso tempestivo (ID 113689950).

Contrarrazões juntadas no ID 115331981.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017864-22.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EMBARGANTE:

ALEX PEREIRA

EMBARGADO:

MARCELO VALENTIN ZILIO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Vejamos um fragmento da decisão que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...] Isso porque, dos autos ressai indícios da saúde financeira do agravante, mormente após a análise do Imposto de Renda juntado ao ID 106308471, o qual comprova que o mesmo possui vários imóveis, apesar de alegar que os imóveis arrolados estão completamente tomados por averbações de indisponibilidade em razão de arrestos, sequestros e penhoras, além de ser sócio de uma empresa de exportação de cereais com capital social no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), somando um patrimônio de aproximadamente R$ 7.931.000,00 (sete milhões, novecentos e trinta e um mil reais), o que demonstra, a princípio, que possui capacidade de arcar com as despesas processuais de distribuição.

Verifica-se ainda, que o pretenso beneficiário recebeu da empresa Indiana Agri Comercio e Exp. De Cereais Eireli um valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), tais como outros rendimentos de pessoas jurídicos, totalizando um valor de R$ 155.722,55 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), bem como que, no presente caso, o valor da causa (Embargos à Execução) é expressivo, ou seja, de R$ 750.971,30 (setecentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e um reais e trinta centavos), na qual o agravante é executado pelo inadimplemento do contrato de compra e venda de soja.”
(ID 111836459, p.6)

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, deve, está, se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.
4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza apta a comprometer as razões do julgamento. 5. O julgado dirimiu todas as questões reiteradas nos aclaratórios e foi claro ao concluir que a parte teve assegurado o seu direito de defesa. 6. Não cabe a esta Corte Superior a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência confiada ao Supremo Tribunal Federal. 7. Em razão da rejeição dos presentes aclaratórios, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”
(EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019) (g.n.)

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022